Tribunal: STF
Processo: HC 193687
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Abi Antoun contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, no HC 596.868-PR.
    Colho do relatório do acórdão impugnado: 
    Narra a defesa que o paciente foi preso preventivamente em 11/6/2015, no âmbito de investigação denominada "Operação Publicano II", pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva tributária. Em 22/6/2015, o acusado foi beneficiado pela substituição da custódia provisória por medidas menos gravosas (HC n. 327.564/PR, impetrado nesta Corte Superior). 
    Informa que o réu "cumpria regularmente as medidas cautelares que lhe são impostas, as quais [...] constituíam-se em comparecimento mensal em juízo e proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação e ação penal" (fl. 5).
    Relata que, "em 22 de setembro de 2018, com autorização judicial e comunicado o juízo, Luiz Abi Antoun viajou para o Líbano, com passagem de retorno para o dia 06 de outubro daquele ano" e que, "por motivo de saúde agravado no decorrer da viagem – enfisema pulmonar preexistente, [...] não pôde retornar ao Brasil na data prevista, fato que foi devidamente comunicado ao juízo, inclusive mediante a apresentação de atestados médicos" (ambos à fl. 5).
    Pondera que, apesar das peculiaridades descritas – comprovadas mediante apresentação de atestados médicos e outros documentos –, a prisão preventiva do réu foi novamente decretada, por supostamente haver descumprido as cautelares a ele impostas.
    Com base nessa descrição fática, reputa ilegal a nova ordem de prisão do acusado. Inicialmente, afirma que ele "não está foragido, eis que seu domicílio no Líbano – Rua Nossa Senhora de Martin, nº 70, na cidade de Jbeil (Biblos) – foi informado a todas as autoridades responsáveis pelas ações penais que tramitam contra si" (fl. 8).
    Além disso, sustenta que não foram descumpridas as cautelares fixadas, pois a defesa do réu comunicou as circunstâncias que o impossibilitavam de comparecer em juízo e se fazer presente aos atos processuais – o agravamento de seu estado de saúde e o consequente impedimento de retornar ao Brasil.
    Aduz que o paciente "não praticou qualquer ato de interferência na realização dos atos instrutórios ou tentou obstaculizar a produção de provas", tanto que, "nas demais ações penais às quais responde, [...] constituiu advogado com poderes especiais para receber as citações e possibilitar o regular andamento dos processos sem a necessidade de prática de atos que comprometeriam a economia e celeridade processuais, como a expedição de carta rogatória e desmembramento das ações penais" (ambos à fl. 10).
    Assevera que, ao contrário do que constou das decisões combatidas, o réu "tem demonstrado insistentemente que pretende retornar ao Brasil, porém é impedido exatamente em razão da vigência de mandado de prisão preventiva e de difusão vermelha na Interpol" (fl. 10).
    Relata que o mandado de prisão expedido – e inserido na Difusão Vermelha da Interpol – foi cumprido em 2/7/2019 pelas autoridades libanesas, "oportunidade na qual seus documentos pessoais – inclusive passaporte – foram apreendidos, bem como foram impostas as medidas cautelares de fiança e proibição de saída do país" (fl. 11). Posteriormente, em 27/8/2019, o Juízo de origem foi comunicado que o pedido de extradição do acusado foi negado pelas autoridades libanesas.
    Conclui que, "ainda que eventualmente se argumente que LUIZ ABI ANTOUN está ausente do Brasil há muito tempo, tal fato decorre exatamente da vigência do mandado de prisão e da difusão vermelha, medidas que impedem seu retorno ao país" (fl. 13).
     Por fim, ressalta que "o exame que constatou o enfisema pulmonar foi apresentado em juízo em 18 de outubro de 2018 [...] e é datado de 06 de agosto de 2018, de modo que a alegação do Ministério Público de que a doença seria mero relato de LUIZ ABI ANTOUN não procede" (fl. 14). Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva do réu e sua consequente inclusão na Difusão Vermelha da Interpol. (eDOC 20, p. 1-2) 
    No STJ, a ordem foi denegada. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos deduzidos. 
    Requer a concessão da liminar para revogar a vigência do mandado de prisão preventiva e de difusão vermelha na Interpol contra o paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, para que seja determinado ainda o trancamento da ação penal de n. 0038210-38.2015.8.16.0014.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Neste caso concreto, verifico que estão presentes os motivos que autorizam a concessão da medida de urgência, em razão da existência da fumaça do bom direito.
    No bojo da Operação Publicano, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18.12.2018, pois o Juiz da origem entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição à prisão. Confira-se trecho da decisão: 
    No entanto, o comportamento adotado pelo requerente demonstra ser, novamente, necessário o decreto de sua prisão preventiva, por novos fundamentos.
    Deveras, ao ausentar-se do país e dar demonstrações de que não pretende para cá voltar, ante os sucessivos adiamentos da viagem de retorno, sem justificações plausíveis, mesmo respondendo a processos-crimes neste juízo, inclusive com uma condenação em primeiro grau de jurisdição, e descumprindo medidas cautelares a ele impostas, o comportamento do requerido revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Como se vê, o requerido tem se abstraído da instrução das ações penais nas quais figura como réu, bem como descumprido restrições a ele impostas, a título de medidas cautelares diversas da prisão.
    Conquanto tenha comunicado a este juízo a respeito de sua viagem ao Líbano, a não observância, por ele, da data do retorno, com a permanência lá há aproximadamente três meses, evidencia sua evasão. (eDOC 17, p. 5)
    Contudo, as razões da decretação da prisão não parecem subsistir, já que o paciente, ainda que pretendesse, não poderia regressar ao Brasil, pois, ao que tudo indica, não está na posse do seu passaporte.
    Importante destacar também que, como se depreende do próprio ato coator (eDOC 17, p. 2), o paciente “assim como diversos outros acusados da “Operação Publicano”, vinham observando as cautelares a ele impostas sem incidir em descumprimento, sempre comunicando a este juízo os deslocamentos para outras comarcas e a data de retorno. Assim, observado o contexto da ação penal respectiva, na qual foram impostas as medidas cautelares, em um primeiro momento, a mencionada viagem não apresentou nenhum caráter de evasão ou mesmo de descumprimento das medidas a ele impostas.” 
    Ademais, é preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito do processo penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.
    Cabe observar, ainda, que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva.
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4. 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (grifo nosso)
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (HC 156.730, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26.6.2018)
    Diante disso, considerando que o decreto prisional data de 18.12.2018 e que não há indicação da existência de nenhum fato contemporâneo apto a lastrear a necessidade da manutenção da prisão, considera-se, em juízo cautelar, ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente.
    Por todo exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da eficácia da ordem de prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 0038210-38.2015.8.16.0014 bem como a suspensão da difusão vermelha na Interpol vigentes contra LUIZ ABI ANTOUN, até o julgamento final deste writ. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente